Tribunal: TJDFT
Processo: 0723275-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. FLAGRANTE FORJADO. REVOLVIMENTO DE PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DÚVIDA. APREENSÃO DE DROGAS EM VIA PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXACERBADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDIQUEM PERICULOSIDADE OU GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não há como acolher a tese de flagrante forjado, uma vez que a matéria demanda análise probatória aprofundada, o que deverá ocorrer somente nos autos principais, não sendo a via de “habeas corpus” apropriada para incursão no mérito.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático, consagrou entendimento no seguinte sentido: “As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021)
3. Havendo dúvidas quanto à legalidade do ingresso na residência do paciente, esta deve, em razão do princípio da presunção de inocência, militar em seu favor.
4. A apreensão de uma porção de maconha com o paciente em via pública, por si só, não autoriza a manutenção da segregação preventiva, diante da pouca quantidade da droga (44,67g), da primariedade e das demais condições pessoais favoráveis.
5. Ordem concedida.